Tribunal: TJDFT
Processo: 0726898-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0726898-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: ALECIO QUEIROZ LEAO D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que, em cumprimento à decisão liminar, teria sido determinada a realização da pesquisa ao Sisbajud na modalidade “teimosinha” (objeto do presente agravo de instrumento). Julgo, pois, prejudicado o recurso. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator